Tribunal: TJES
Processo: 5002227-85.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002227-85.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONARDO PAULA CESTARI e outros
RECORRIDO: THIAGO NASCIMENTO DA SILVA
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

Recurso inominado nº
5002227-85.2020.8.08.0030

Recorrentes:
LEONARDO PAULA CESTARI e BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

Recorrido:
THIAGO NASCIMENTO DA SILVA

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e LEONARDO PAULA CESTARI, em virtude de sentença proferida pelo 1º Juizado Especial Cível de Linhares.

Alega o primeiro recorrente o seguinte:

“Ainda que se admita, no presente caso, o procedimento instituído pela Lei 9.099/95, o que se aduz para efeitos de mera argumentação,
inafastável a aplicação do disposto no parágrafo 3º, do artigo 3º, da Lei n. 9099/95, ou seja, a opeção pelo procedimento previsto na referida lei importa em renúncia ao crédito excedente ao limite estabelecido, pronúncia que se espera desse C. Colegiado Recursal
”.

Pugna o primeiro recorrente pela reforma integral da sentença atacada.

O segundo recorrente, por sua vez, aduz o seguinte:

“Nos termos acima, a presente demanda possui valor da causa superior a 40 (quarenta) salários mínimos, bem como se trata de demanda de alta complexidade, havendo nenhum obstáculo ao processamento do petitório sob o rito sumaríssimo da Lei nº 9.099/95 (Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais). Urge salientar que o rito sumaríssimo, Juizados Especiais, foi criado com objetivos bastante lúcidos: dar celeridade aos processos de menor complexidade, desafogar o Judiciário, concretizando o princípio da inafastabilidade de jurisdição e dar efetivação da tutela jurisdicional em prazo razoável. Nesse sentido, destaca-se que a competência dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais foi estabelecida pela Lei nº 9.099/95, que no artigo 3º, estabelecendo como critérios o valor e a matéria. O referido artigo estabelece que os Juizados Especiais Estaduais têm competência para processar e julgar as causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas: nas causas cujo valor não exceda 40 vezes o salário mínimo, por exemplo. A Constituição Federal também não deixa dúvidas sobre a competência dos juizados especiais para apreciar as matérias de menor complexidade, como a demanda proposta pelo autor no processo em epígrafe. (...) Nessa toada, o valor da causa não é o único critério que finca a competência dos juizados especiais, ao contrário, trata-se de critério subsidiário: o critério mais importante na fixação da competência dos juizados especiais é o quanto a matéria, eis que os juizados somente processam e julgam matérias de menor complexidade, tudo na forma do art. 98, I da CF. E sendo competência em razão da matéria, trata-se de competência absoluta. O valor da causa é um indicativo da menor complexidade e não fator determinante e exclusivo. O magistério do Juiz de Direito e professor Nemércio Marques também é claro sobre a inexistência de faculdade na escolha do processamento nos juizados especiais: Importante anotar, também, que a Lei 9.099/95 não confere ao requerente a faculdade de ingressar com a ação no Juizado, como fazia expressamente a antiga Lei dos Juizados de Pequenas Causas. Por outro lado, confere a opção pelo procedimento sumariíssimo às causas de valor superior a 40 salários mínimos, com a ressalva de que tal escolha implicará em renúncia ao crédito excedente. Logo, por não ter a Lei 9.099/95 reproduzido a regra da facultatividade prevista anteriormente e por tê-la estabelecido apenas na hipótese do parágrafo 3º do artigo 3º, é que se conclui, agora em interpretação sistemática, pela incompetência da Justiça comum para o conhecimento de ações cujo valor seja inferior ao patamar legal. Ainda, cabe mencionar que a Lei dos Juizados Especiais Federais, Lei nº 10.259/01, mais recente e atualizada que a Lei nº 9.099/95, traz com clareza a competência absoluta dos juizados especiais (art. 3º, §3º). (...) Ante o apregoado, pugna-se pela declaração de incompetência absoluta
ratione materiae
e valor da causa. (...) Diante da demonstração de que o condutor do automóvel contribuiu para a ocorrência do acidente de trânsito, na hipótese de ser mantida a responsabilidade do apelante a indenizar os danos noticiados pelo apelado, a indenização devida deve ser rateada entre as partes envolvidas, na proporção de sua culpabilidade”.

Para melhor compreensão dos fatos, vejamos a sentença:

“Trata-se de demanda na qual a parte autora pugna pelo pagamento da indenização previsto na apólice de seguro firmada entre os réus (coberturas de danos corporais e morais), em virtude de uma acidente de trânsito que culminou no óbito do genitor da parte autora. Ainda de acordo com a inicial,
a Seguradora ré propôs, em sede de tratativas extrajudiciais, uma indenização muito inferior ao previsto na apólice de seguro contratada pelo primeiro requerido.

É o necessário relatar e estando regular o feito, cuida-se, inicialmente da preliminar arguida pela segunda requerida, que afirma que a presente demanda não observou os limites previstos na Lei nº
9.099/95
e de plano a REJEITO, porque a questão já foi tratada no Despacho do evento ID 5350401, e apesar de a requerida alegar que o art. 275 não tem correspondência no Código de Processo Civil vigente, o art. 1.063, CPC/2015 determina que as causas descritas naquele artigo, não obstante a revogação integral do código,
continuarão sendo de competência dos Juizados Especiais Cíveis, até que sobrevenha legislação própria para tratar do assunto
. Ainda em sede preliminar, a parte ré argui a
INADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO ELEITO
, sustentando a necessidade de produção de prova pericial. Entretanto, tendo em vista que os elementos colacionados são suficientes para elucidar os fatos, tenho que por REJEITAR a referida preliminar. A seguradora ré ainda requer a
retificação do polo passivo
, assim, tendo em vista que na especificação do endosso, consta o nome da seguradora BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (ID 6234667 - Pág. 2), DEFIRO o pedido formulado pela parte. Assim, proceda-se à Secretaria com a retificação do polo passivo, devendo constar BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS. Sem mais preliminares a analisar, passa-se ao exame do MÉRITO, pois p
resentes os pressupostos processuais, a legitimidade das partes e o interesse de agir. O processo encontra-se regular e não há nulidades a serem sanadas.
Trata-se de demanda consistente em indenização por dano reflexo/ricochete, pleiteado pela parte autora, em decorrência da morte do pai em acidente de trânsito provocado pelo veículo do primeiro réu e segurado pela segunda ré. Sobre os danos causados a terceiros, o Professor Sergio Cavalieri Filho pontua, veja: “Os danos reflexos causados a terceiros, destarte, sem violação de qualquer relação contratual ou extracontratual, não encontram cobertura direta, nem na responsabilidade aquiliana, nem na responsabilidade contratual, porque não decorrem diretamente do ato ilícito.
A única exceção que a lei abre à regra geral de que o direito à indenização cabe apenas a quem sofreu diretamente o dano é no caso de morte da vítima
; admite-se, como veremos, que a indenização seja pleiteada por aqueles que viviam sob a sua dependência econômica Código Civil, art. 948, II, que corresponde ao art. 1.537, II, do Código de 1916). Pois bem. Consoante se depreende dos autos, notadamente pela prova documental colhida, essas são capazes de
refutar todas as alegações exaradas nas defesas dos requeridos acerca da ausência de culpa do condutor do veículo segurado, restando incontroverso a existência de um acidente de trânsito, que ocasionou a morte do genitor da parte autora, que foi causado pelo veículo do primeiro requerido e segurado pela segunda ré
(ID 5073265 e 5073279). Do caderno processual
foi comprovada a dinâmica dos fatos, e demonstrada a conduta culposa do condutor do primeiro requerido, estando caracterizado o ato ilícito,
e a par disso, fora aberto sinistro junto à seguradora e apesar do reconhecimento do vínculo com o primeiro requerido e pagou indenização devida a título de danos materiais (ID 5073293). Logo,
não há mais o que se discutir sobre a culpa pelo acidente
, cingindo-se a controvérsia sobre o valor devido as indenizações das coberturas de danos corporais e morais, uma vez que, de um lado, entende a parte autora que o pagamento deverá ser no valor indicado no limite máximo previsto na apólice (R$ 300.000,00), ao passo que a seguradora em tentativa de acordo extrajudicial ofertou o valor de R$ 82.175,00 (ID 5073290). Quanto a tese da segunda requerida de que o contrato de seguro somente gera obrigações entre segurador e segurado, tenho que tal alegação não merece prosperar, principalmente em face da expressa previsão de cobertura em face de terceiros (ID 6234667). Não bastasse isso, o CPC (art. 128, parágrafo único) e o Enunciado da Súmula 537 do STJ, admite a condenação direta e solidária da seguradora, nos limites da apólice, nos casos em que o segurado é o responsável pelo evento, como ocorre no caso em apreço. Soma-se a isso, o fato de que a apólice colacionada no evento ID 6234749, de fato,
dispõe sobre a garantia de danos corporais a terceiros
. Assim, o que resta,
é fixar o valor devido a título indenizatório a ser pago pelos requeridos
, considerando a gravidade dos fatos, porque trata-se de dor incomensurável, a perda de um pai em um evento trágico. Depreende-se do Contrato de Seguro, que a seguradora deverá ser responsabilizada pelos danos corporais, sendo tal obrigação referente ao reembolso assumido pela ré em relação a "reclamações de terceiros envolvendo exclusivamente danos corporais e lesões físicas à pessoa (relativos à morte, invalidez e despesas médicas e hospitalares) - pág 22 do ID 6234749. Entretanto, o valor previsto na apólice é o valor máximo, ou seja, ao revés do sustentado pela parte autora, o limite máximo não vincula a indenização, devendo esta observar, proporcionalmente, o dano suportado. Neste sentido, tenho por fixar o valor a ser indenizado em R$ 200.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Por fim, os danos morais pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles. É cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais. A doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima. A fixação da indenização por dano moral deve ter em conta, portanto, não somente as condições das partes envolvidas no litígio, como também a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do autor.
In casu, após analisar os autos, constato que o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo em vista a grande tristeza suportada pelo autor.
Entretanto,
em virtude de o autor ter afirmado, na inicial, o recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT
, é possível reconhecer a necessidade de compensação do valor que o autor recebeu a título de DPVAT, assim, a parte autora deverá comprovar o valor recebido em sede de seguro obrigatório, devendo tal valor ser deduzido do montante fixado a título de danos morais, senão vejamos: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. (CPC/2015).
AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. DEDUÇÃO DO VALOR DO SEGURO DPVAT. VALOR DO SEGURO DPVAT DEVE SER COMPENSADO DO MONTANTE DOS DANOS MORAIS FIXADOS JUDICIALMENTE
. SÚMULA 246/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. (AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1848634/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020).
Dispositivo. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) CONDENAR, solidariamente, a parte ré ao pagamento da cobertura de
“Danos Corporais a Terceiros”
no valor de R$ R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), nos termos da fundamentação supra,
quantia esta corrigida monetariamente conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do TJES, da data do efetivo prejuízo (súmula 43, do STJ), e ainda, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, contados do evento danoso (súmula 54, do STJ); b) CONDENAR a ré, solidariamente, ao pagamento ao autor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de dano moral,
devendo a parte autora comprovar o montante recebido em relação ao seguro DPVAT, devendo tal quantia ser deduzida no montante fixado neste julgamento, nos termos da fundamentação supra
. Esclareço que o valor foi fixado por arbitramento, quantia esta já atualizada ao tempo desta sentença, à qual deve ser acrescida de correção monetária
a partir do arbitramento (Inteligência da Súm. 362/STJ)
e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do Código Civil de 2002, combinado com o art. 161, § 1º do CTN,
a partir da citação (responsabilidade contratual).
Proceda a Secretaria com a retificação para que passe a constar no polo passivo o requerido BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n.º 9099/95. Havendo pagamento voluntário da condenação, expeça-se alvará em favor da parte autora.
Advirto à parte devedora que eventual depósito judicial deverá ser realizado, obrigatoriamente, em uma das agências do BANESTES (Banco do Estado do Espírito Santo), conforme disposto nas Leis Estaduais nº 4.569/91 e 8.386/06, sob pena de violação ao princípio da cooperação (art. 6º do Código de Processo Civil), bem como caracterização de ato atentatório à dignidade da Justiça (art. 77, inciso IV, c/c §§ 1º e 2º do CPC).
Transitada em julgado, após as anotações pertinentes, sem outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se. Em caso de interposição de Recurso Inominado, sendo tempestivo e havendo o recolhimento de custas, intime-se a parte adversa para apresentação das contrarrazões, no prazo de 10 dias, na forma do art. 42 da Lei nº 9.099/95. Após, remetam-se os autos à Colenda Turma Recursal. Caso contrário, autos conclusos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se”.

Em que pese a edição do Enunciado 58 do FONAJE, observo que a hipótese dos autos indica incompetência absoluta para julgamento do feito, ante o valor pretendido pela parte autora.

Observa-se que a causa foi valorada em R$ 325.000,00 (trezentos e vinte e cinco mil reais) e a pretensão envolve indenização por danos materiais e securitários, em virtude de acidente de trânsito, cuja análise probatória exige que se busque uma via mais ampla a fim de que todos os meios de prova possam, efetivamente, ser utilizados pelas partes.

Necessário recordar, inclusive, que não se desconhece a posição adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, em caso isolado, no entanto, a hipótese dos autos merece tratamento nos exatos termos das previsões insertas na Lei 9.099/95.

Vejamos, por conseguinte, o disposto no artigo 3º, da Lei 9.099/95:

Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo;

II - as enumeradas no art. 275, inciso II, do Código de Processo Civil;

III - a ação de despejo para uso próprio;

IV - as ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao fixado no inciso I deste artigo.

§ 1º Compete ao Juizado Especial promover a execução:

I - dos seus julgados;

II - dos títulos executivos extrajudiciais, no valor de até quarenta vezes o salário mínimo, observado o disposto no § 1º do art. 8º desta Lei.

§ 2º Ficam excluídas da competência do Juizado Especial as causas de natureza alimentar, falimentar, fiscal e de interesse da Fazenda Pública, e também as relativas a acidentes de trabalho, a resíduos e ao estado e capacidade das pessoas, ainda que de cunho patrimonial.

§ 3º A opção pelo procedimento previsto nesta Lei importará em renúncia ao crédito excedente ao limite estabelecido neste artigo, excetuada a hipótese de conciliação.

Por outro lado, a utilização da estreita via da Lei 9.099/95, no caso em apreço, não permitirá ao autor a busca pela integralidade da pretensão, pois esta restaria limitada ao patamar máximo de 40 (quarenta) salários mínimos.

Neste sentido, vejamos:

AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE HONORÁRIOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 11 DAS TURMAS RECURSAIS. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA 1. Mesmo as causas cíveis enumeradas no Art. 275, II, do CPC, quando de valor superior a quarenta salários mínimos, não podem ser propostas perante o Juizado Especial. 2. Embora os pedidos sejam diversos, é evidente que a causa de pedir é comum, não sendo lícito fracionar a cobrança a fim de se beneficiar do rito célere dos Juizados, criado exclusivamente para as causas de menor complexidade. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.(TJ-RS - Recurso Cível, Nº 71002193548, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em: 13-05-2010).

Pelas razões expostas, ACOLHO A PRELIMINAR de incompetência absoluta para extinguir o processo, nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95.

Sem condenação em honorários.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, extinguir o processo, nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95.

* * *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, [digite], nos termos do voto do Relator.